Tribunal: TJDFT
Processo: 0711756-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REPRIMENDA ADEQUADA. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIMES INICIAIS DISTINTOS. PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Evidenciado nos autos que o réu trazia consigo e efetuou venda de entorpecentes, resta configurado o crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tornado incabível o acolhimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação da conduta para o art. 28 do mesmo diploma legal.
2. Observadas corretamente as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como as causas de diminuição e de aumento da pena, não há falar em redução da pena ao mínimo legal.
3. Em razão da natureza distinta das penas de reclusão e detenção, é incabível a soma das reprimendas, devendo o regime inicial de cumprimento de cada uma ser fixado separadamente.
4. Presentes os requisitos da prisão preventiva e sendo insuficientes as medidas cautelares diversas, deve ser mantida a custódia cautelar, sobretudo diante do alto risco de reiteração criminosa e à ordem pública.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.